Tribunal: TJMT
Processo: 1044204-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044204-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIO DA ROCHA FRADE - CPF: 304.542.808-82 (APELANTE), ARISVANDER DE CARVALHO - CPF: 271.651.591-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 131, §2o, DO CTB - RECURSO DESPROVIDO.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mario da Rocha Frade
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1044204-45.2019.8.11.0041 impetrado contra ato do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, denegou a segurança pleiteada na inicial por ausência de prova pré-constituída.

A parte Apelante defende a reforma integral da sentença, alegando que, condicionar o pagamento das multas ao licenciamento do seu veículo, caracteriza o ato administrativo como meio coercitivo de recebimento de débito, tornando-o ilegal e arbitrário.

Assevera que se faz necessário determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito que o circundam, uma vez que, coerção indireta e sanção política são atos tidos como ilegais pelo STJ e STF, portanto, o ato impugnado fere seu direito líquido e certo.

Pugna pelo provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença atacada e conceder a segurança para determinar ao impetrado que autorize o licenciamento do veículo independente do pagamento de multas.

Sem contrarrazões da parte Apelada.

Não há parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mario da Rocha Frade
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1044204-45.2019.8.11.0041 impetrado contra ato do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, denegou a segurança pleiteada na inicial por ausência de prova pré-constituída.

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de determinar ao Impetrado que autorize a realização do licenciamento do veículo independente do pagamento das multas de trânsito.

Ao julgar a demanda, o juízo a quo entendeu por denegar a ordem pleiteada por ausência de prova pré-constituída.

O cerne recursal cinge-se em verificar se as provas documentais juntadas à inicial são suficientes para comprovar que o ato administrativo feriu direito líquido e certo da parte Impetrante.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

In casu,
não consta dos autos que a parte Impetrante trouxe junto à inicial elementos suficientes que comprovem que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada.
(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Sendo assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e

mantenho inalterada a sentença que denegou a ordem no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021